Tribunal: TJDFT
Processo: 0746905-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRIMEIRO PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA ESTABELECIDAS NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO SEGUNDO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Ausentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva estabelecidas no artigo 313 do Código de Processo Penal e não sendo caso de descumprimento de obrigação anteriormente imposta nos autos em exame, deve ser relaxada a prisão preventiva do primeiro paciente, por ser primário e ter sido preso por delito de receptação, cuja pena máxima abstrata é igual a 04 (quatro) anos, e por não constar dos autos que tenha havido dúvida sobre a sua identidade civil.

2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do segundo paciente em prisão preventiva, diante do seu cabimento por cuidar de crimes cuja soma das penas máximas abstratas supera 04 (quatro) anos – receptação e embriaguez ao volante –, bem como por se tratar de reincidente, estando presentes o fumus comissi delicti e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3. Não obstante tratar-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa – receptação de automóvel objeto de roubo no dia anterior e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada –, a reiteração delitiva do paciente, que é reincidente e responde a ação penal por crime de lesão corporal, e a suposta prática dos delitos em questão durante o cumprimento de pena em regime domiciliar por crime de roubo circunstanciado, evidencia a sua ousadia e o seu destemor para com a aplicação da lei penal e representa risco à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração criminosa, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

5. Ordem parcialmente concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do primeiro paciente, colocando-o em liberdade mediante declinação de endereço e número de telefone, termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e mediante as medidas cautelares de não mudar de residência sem comunicação do novo endereço e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo a quo, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares diversas da prisão se entender necessário, e para manter a prisão preventiva do segundo paciente.